Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA E CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à perda do objeto deste agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) ao não se pronunciar acerca da perda do objeto deste agravo, devido à prolação da sentença na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Com a sentença proferida e, inclusive, a apresentação de recurso de apelação, necessário reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, que deve ser julgado prejudicado e ter seu julgamento anulado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios acolhidos.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 (inc. I a III) e 1025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.06.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 1o.12.2022.